Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CLIENTE OBSERVADO À DISTÃNCIA POR SEGURANÇAS DE SHOPPING CENTER. SUSPEITA DE FURTO. ABORDAGEM NÃO EFETUADA. CONVERSA INICIADA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ABUSO OU EXCESSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais, em razão de conduta constrangedora praticada contra o autor. Em seu recurso, sustenta que não houve falha na prestação de seus serviços, porque não houve abordagem pelos seguranças do shopping e também não houve acusação de furto por parte destes. Afirma que foi o autor, ao perceber que estava sendo observado, que perguntou a um dos seguranças a razão da vigilância. Aduz que, após o supervisor chegar a informar a existência de um alerta da loja C&A, o autor se dirigiu espontaneamente para fora do shopping e, em área afastada do público em geral, abriu voluntariamente a bolsa. Sustenta que a atuação dos seguranças do shopping foi apenas o monitoramento a distância do autor, não havendo violação de direitos da personalidade e, por isso, não haveria dano moral a ser indenizado. Pugna pela improcedência do pedido. O autor, por sua vez, pretende em seu recurso a majoração da quantia fixada a título de danos morais. Contrarrazões a ambos os recursos apresentadas.
II. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo recolhido pelo réu e dispensado pelo autor, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
III. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.
IV. É legítimo o implemento, pelos estabelecimentos comerciais, de medidas de segurança e proteção de seu patrimônio, em exercício do direito de vigilância e proteção que lhes é atribuído. Todavia, o exercício desse direito comporta limitação. Assim, os excessos cometidos no exercício do direito de vigilância, com a exposição do consumidor a situação vexatória configuram ato ilícito, ensejando, caso presentes os demais elementos da responsabilidade civil, o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.
V. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
VI. Verifica-se do confronto das alegações das partes, vídeos e depoimentos prestados na audiência de instrução pelos funcionários envolvidos, que o autor estava sendo observado a alguns metros de distância por dois seguranças do shopping réu, em razão de suposto alerta feito pela loja C&A. Os vídeos mostram que tais seguranças chegam a seguir o autor por breve período no corredor, enquanto ele fala ao telefone. As imagens evidenciam também que o autor, após perceber que estava sendo observado, aborda um dos seguranças, o qual no momento conversava com outro frequentador do shopping. O autor questiona e gesticula e, em seguida, chega o supervisor de segurança. Após esse fato, o autor se dirige para fora do shopping, sendo acompanhado a razoável distância pelo segurança e pelo supervisor. Já do lado de fora, ao se deparar com outro segurança, todos se deslocam para área à esquerda da entrada do shopping, afastando-se da entrada.
VII. Percebe-se, portanto, que a vigilância sobre o autor é inconteste, assim como a ausência de abordagem direta pelos seguranças. Das imagens também não é possível inferir que a vigilância ou mesmo a conversa do autor com o segurança ou com o supervisor tenha chamado a atenção de outras pessoas. Além disso, o autor não foi conduzido a lugar fechado e reservado, ou mesmo foi cercado por seguranças, não havendo, portanto, situação clara de intimidação. O fato do autor ter percebido que era vigiado, por si só, não é capaz de causar constrangimento gerador de dano moral, porque o monitoramento não foi ostensivo. Não há nada que indique, por fim, que o autor tenha sido forçado a sair do shopping, ou mesmo a abrir e mostrar seus pertences aos seguranças, tudo levando a crer que o tenha feito de forma voluntária. Portanto, merece reforma a sentença de origem porque não há dano moral a ser indenizado no caso.
VIII. Afastada a existência de dano moral, tem-se por prejudicado o recurso do autor que buscava a majoração do valor fixado na origem.
IX. Recurso do réu CONHECIDO E PROVIDO para afastar a condenação por danos morais e julgar improcedente o pedido inicial. Recurso do autor PREJUDICADO.
X. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI - A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.